Tribunal: TJSP
Processo: 1003581-56.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Compra de passagem de ida e volta em agência de viagem. Cancelamento injustificado do primeiro trecho. Intenção inequívoca de utilização da passagem de volta manifestada no momento do primeiro check in. No show no embarque. Impossibilidade de impedimento do embarque no voo de retorno. Ofensa ao Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Compra de passagem de ida e volta em agência de viagem. Cancelamento injustificado do primeiro trecho. Intenção inequívoca de utilização da passagem de volta manifestada no momento do primeiro check in. No show no embarque. Impossibilidade de impedimento do embarque no voo de retorno. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor – Danos materiais e morais bem reconhecidos – Termo inicial para correção monetária e juros de mora. Nada a alterar. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ser observado o disposto no art. 405 do CC e na Súmula 362/STJ. Sentença mantida – Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.